Tribunal: TJDFT
Processo: 0738919-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA N. 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. LEGITIMIDADE. IMPETRAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA N° 7.253/97. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada versa sobre a (i)legitimidade da limitação do período de janeiro de 1996 a 28 de abril de 1997, em sede de cumprimento individual, dos efeitos financeiros da ação coletiva no 32.159/97 (auxílio-alimentação), então proposta pelo SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal.
II. Em relação à limitação temporal da condenação estabelecida no título executivo, esta Segunda Turma Cível já firmou entendimento de que o período seria a data de supressão do benefício (janeiro de 1996) até a data da impetração do mandado de segurança 7.253/97 (28 de abril de 1997).
III. Assim, a limitação reconhecida na decisão ora revista está em consonância ao comando judicial fixado no julgamento da ação coletiva, o qual estaria abarcado pelo manto da coisa julgada (preclusão máxima).
IV. Mantida a decisão agravada que considerou legítima a limitação do período de janeiro de 1996 a 28 de abril de 1997, referente à condenação oriunda do título executivo formado na ação coletiva no 32.159/97 (auxílio-alimentação).
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.